Tribunal: TRF3
Processo: 0000810-28.2015.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
166/775)

0000810-28.2015.4.03.6111

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000810-28.2015.4.03.6111

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VANDERLEI DA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELADO: CLARICE DOMINGOS DA SILVA - SP263352-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. EPI. PPP. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que reconheceu, como comum, o período de 01/10/1986 a 30/11/1988 e, como especiais, os períodos de 15/05/1984 a 31/08/1985 e 06/03/1997 a 18/06/2014, determinando a sua averbação, e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, nos termos do artigo 8o da Lei Complementar no 142/2013, a partir de 18/06/2014 (DER), facultada a opção pelo benefício que entender mais vantajoso, determinando, ainda, a aplicação de juros de mora e correção monetária, bem como o pagamento de encargos de sucumbência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a eficácia do EPI na neutralização de agentes químicos; e (ii) se houve omissão no acórdão quanto à validade do PPP diante da alegada ausência de laudo técnico ambiental e indicação de responsável técnico.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Não há omissão quando a matéria já foi apreciada de forma fundamentada no acórdão embargado.

O acórdão enfrenta expressamente a questão da exposição a hidrocarbonetos aromáticos, reconhecendo que a especialidade do labor decorre do simples contato físico com o agente, independentemente do uso de EPI, conforme o Anexo 13 da NR-15.

A decisão afirma que, no caso de agentes químicos avaliados qualitativamente, o EPI não afasta a nocividade, salvo prova de efetiva neutralização, ônus que incumbe ao INSS e não foi cumprido.

O voto condutor esclarece que o PPP é documento idôneo para comprovação da atividade especial, dispensando a apresentação do laudo técnico que o embasa, nos termos do art. 58 da Lei no 8.213/91.

Presume-se a veracidade das informações constantes do PPP, cabendo ao INSS fiscalizar sua regularidade, não sendo razoável prejudicar o segurado por eventual irregularidade formal.

Consta dos autos a indicação de responsável técnico nos PPPs, o que reforça sua validade probatória.

A alegação de ausência de laudo técnico não foi objeto específico da controvérsia originária, além de não ter sido comprovada pelo INSS.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, mesmo com o fim de prequestionamento, se não restarem evidenciadas as hipóteses indicadas no art. 1.022 do CPC/2015.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A exposição a hidrocarbonetos aromáticos, enquadrados no Anexo 13 da NR-15, caracteriza atividade especial por avaliação qualitativa, sendo irrelevante o uso de EPI, salvo prova de neutralização.

O PPP é documento suficiente para comprovação da atividade especial, dispensando a apresentação do laudo técnico, presumindo-se a veracidade de suas informações.

Cabe ao INSS comprovar eventual irregularidade ou inexistência de laudo técnico, não podendo o segurado ser prejudicado por falhas formais do empregador.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, nem mesmo ao prequestionamento, salvo nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 183; Lei no 8.213/91, arts. 58 e 133; Código Penal, art. 299; Lei Complementar no 142/2013, art. 8o; NR-15, Anexo 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 31/05/2016; STJ, Pet no 10.262/RS, j. 08/02/2017; TNU, Súmula no 68; STJ, AgInt no REsp 1.454.246, DJe 13/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.118.009, DJe 27/04/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJe 10/10/2017; TRF3, ApCiv no 5000854-47.2021.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, DJEN 14/06/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000810-28.2015.4.03.6111

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLARICE DOMINGOS DA SILVA - SP263352-N

APELADO: VANDERLEI DA SILVA RODRIGUES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu provimento ao apelo da parte autora, para reconhecer, como comum, o período de 01/10/1986 a 30/11/1988 e, como especiais, os períodos de 15/05/1984 a 31/08/1985 e 06/03/1997 a 18/06/2014, determinando a sua averbação, e para condenar o INSS a conceder-lhe a APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE GRAU LEVE, nos termos do artigo 8o da Lei Complementar no 142/2013, a partir de 18/06/2014 (DER), facultada a opção pelo benefício que entender mais vantajoso, determinando, ainda, a aplicação de juros de mora e correção monetária, bem como o pagamento de encargos de sucumbência.

Alega, em síntese, que a decisão embargada está eivada de omissão, pois deixou de se pronunciar sobre o uso do EPI eficaz após 02/12/1998, como declarado no respectivo PPP, e sobre a inexistência de laudo técnico ambiental e de informação sobre a responsabilidade técnica pelos registros ambientais.

Pede, assim, seja sanada a irregularidade, reformando-se o acórdão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

Intimada a se manifestar sobre os embargos de declaração, a parte autora requereu a manutenção do acórdão impugnado (ID 355458457).

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Embargos de declaração opostos tempestivamente, a teor dos artigos 183 c.c. 1.023 do CPC/2015.

A oposição de embargos declaratórios é cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15).

A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica (ponto) sobre a qual deveria se manifestar, não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada.

Obscuridade significa falta de clareza e precisão no julgado, impedindo a exata compreensão do quanto decidido.

A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios ocorre quando há no julgado assertivas inconciliáveis entre si; contradição interna. Tal remédio processual não é adequado para sanar suposta contradição externa, ou seja, a contradição entre a decisão embargada e um parâmetro externo, seja este um julgado, um dispositivo de lei ou o entendimento da parte.

Por fim, o erro material é aquele que se caracteriza pela manifestação equivocada do entendimento do julgador e cuja correção não altera o conteúdo decisório do julgado. Ele ocorre quando a decisão, por um problema de digitação, por exemplo, não traduz o julgamento conscientemente realizado pelo magistrado; quando a decisão não reproduz o entendimento adotado pelo respectivo órgão prolator.

No caso, o aresto embargado, no tocante à exposição a agentes químicos, deixou expresso, no voto condutor, que o autor laborou exposto a hidrocarbonetos aromáticos, cuja especialidade é caracterizado apenas pelo mero contato físico, mesmo com o uso de EPI:

"Os referidos PPPs demonstram ainda que a parte autora laborou exposta ao "thinner (solvente)" no período de 01/12/1993 a 31/12/2011 (ID 162945954, págs. 24-36), e a "hidrocarbonetos aromáticos (solventes/diluentes)" de 01/01/2012 a 06/06/2014 (ID 162945954, págs. 20-23).

Destaco que o thinner é uma mistura de solventes orgânicos que incluiu componentes como tolueno e xileno, que são hidrocarbonetos aromáticos.

Os hidrocarbonetos e seus derivados são considerados agentes nocivos, conforme estabelecido nos itens 1.2.9 e 1.2.11 do Quadro anexo ao Decreto no 53.831/64; 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79; e 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos nos 2.172/97 e 3.048/99.

E, segundo o Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos à base de hidrocarbonetos devem ter sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor, mesmo com uso de EPI." (ID 253802669; grifei)

Nesse sentido, também constou do voto condutor:

"... para os agentes constantes do Anexo 13 da mesma norma, a legislação de regência não estabelece limites de tolerância, sendo a avaliação realizada de forma qualitativa. Nessa hipótese, o simples contato físico com o agente é suficiente para a caracterização da atividade como especial, ainda que haja o uso de EPI, o qual não é capaz de neutralizar a nocividade desses agentes (TRF3, ApCiv no 5000854-47.2021.4.03.6144, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Marcelo Vieira, DJEN 14/06/2023)." (ID 253802669)

Assim, no caso de agente químico constante do Anexo 13 da NR-15, que depende de análise qualitativa, para afastar a nocividade do agente, o INSS deveria comprovar que o EPI fornecido foi efetivamente capaz de neutralizar os agentes nocivos, o que não ocorreu.

Relativamente à responsabilidade técnica pelos registros ambientais, constou, do voto condutor, que:

"Infere-se, do artigo 58 da Lei no 8.213/91, com os acréscimos introduzidos pela Lei no 9.528/97, (i) que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do formulário; (ii) que esse formulário deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) que o empregador deve manter atualizado o formulário abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; e (iv) que a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

A partir de 01/01/2004, o único formulário que passou a ser aceito pelo INSS é Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, documento fornecido pela empresa ao segurado e que retrata o seu histórico laboral, evidenciando os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

Considerando que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais (artigo 133 da Lei no 8.213/91 e artigo 299, do Código Penal) e que cabe ao Poder Público fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal desse formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. Nesse sentido, Egrégio STJ fixou tese repetitiva quando do julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

Por essa razão, é suficiente, para conferir idoneidade ao PPP, a indicação do representante legal da pessoa jurídica e a respectiva firma, não se exigindo, por outro lado, a apresentação de procuração do representante legal ou o contrato social da empresa, que evidencie os poderes de que dispõe quem o subscreveu.

Assim, também, a apresentação do PPP dispensa a apresentação do laudo que o subsidia. E o fato de esse laudo não ser contemporâneo ao labor não invalida as informações constantes do PPP a respeito do tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços (Súmula no 68/TNU e precedentes desta Egrégia Corte Regional: ApelRemNec no 5008396-32.2018.4.03.6109, 7a Turma, Relatora Desembargadora Federal Inês Virgínia, DJEN 12/06/2023; ApCiv no 5002962-34.2018.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Carlos Delgado, intimação via sistema 11/05/2023; ApCiv no 5002059-62.2019.4.03.6183, 10a Turma, Relatora Desembargadora Federal Leila Paiva, intimação via sistema em 03/04/2023)." (ID 253802669).

No caso dos autos, em ambos os PPPs, constam o nome do Dr. Márcio Camargo S. Correa (CRM 42.272) como responsável pela monitoração biológica, como se vê dos ID 162948954, págs. 20-36), o que é suficiente para reconhecer a validade dos formulários apresentados. E, se pairavam dúvidas quanto à veracidade das informações técnicas prestadas nos PPPs em análise, deveria o INSS, a quem cumpre fiscalizar se as empresas têm mantido laudo técnico atualizado acerca dos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores, demonstrar a inexistência do laudo técnico ambiental elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, o que não ocorreu.

Destaco que o INSS, em sua contestação, alega, de forma genérica, que não há elementos que permitam o reconhecimento da especialidade dos períodos questionados, mas sem especificar quais seriam (ID 162948966, págs. 14-15), conduzindo à conclusão de que a questão relativa à inexistência de laudo técnico não foi objeto da controvérsia colocada em juízo.

O que se observa da leitura das razões expendidas pela parte embargante é sua intenção de alterar o julgado, devendo, para isso, se valer do recurso próprio.

Aliás, a jurisprudência é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2016)

Vale lembrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, não admite os embargos de declaração quando "devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito" (AgInt no REsp 1.454.246, DJE 13/02/2019; AgInt no AREsp 1.118.009, DJE 27/04/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJE 10/10/2017).

E se a embargante pretende recorrer às superiores instâncias, com prequestionamento, lembro que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidenciam qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É COMO VOTO.

/gabiv/asato

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. EPI. PPP. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que reconheceu, como comum, o período de 01/10/1986 a 30/11/1988 e, como especiais, os períodos de 15/05/1984 a 31/08/1985 e 06/03/1997 a 18/06/2014, determinando a sua averbação, e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, nos termos do artigo 8o da Lei Complementar no 142/2013, a partir de 18/06/2014 (DER), facultada a opção pelo benefício que entender mais vantajoso, determinando, ainda, a aplicação de juros de mora e correção monetária, bem como o pagamento de encargos de sucumbência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a eficácia do EPI na neutralização de agentes químicos; e (ii) se houve omissão no acórdão quanto à validade do PPP diante da alegada ausência de laudo técnico ambiental e indicação de responsável técnico.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Não há omissão quando a matéria já foi apreciada de forma fundamentada no acórdão embargado.

O acórdão enfrenta expressamente a questão da exposição a hidrocarbonetos aromáticos, reconhecendo que a especialidade do labor decorre do simples contato físico com o agente, independentemente do uso de EPI, conforme o Anexo 13 da NR-15.

A decisão afirma que, no caso de agentes químicos avaliados qualitativamente, o EPI não afasta a nocividade, salvo prova de efetiva neutralização, ônus que incumbe ao INSS e não foi cumprido.

O voto condutor esclarece que o PPP é documento idôneo para comprovação da atividade especial, dispensando a apresentação do laudo técnico que o embasa, nos termos do art. 58 da Lei no 8.213/91.

Presume-se a veracidade das informações constantes do PPP, cabendo ao INSS fiscalizar sua regularidade, não sendo razoável prejudicar o segurado por eventual irregularidade formal.

Consta dos autos a indicação de responsável técnico nos PPPs, o que reforça sua validade probatória.

A alegação de ausência de laudo técnico não foi objeto específico da controvérsia originária, além de não ter sido comprovada pelo INSS.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, mesmo com o fim de prequestionamento, se não restarem evidenciadas as hipóteses indicadas no art. 1.022 do CPC/2015.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A exposição a hidrocarbonetos aromáticos, enquadrados no Anexo 13 da NR-15, caracteriza atividade especial por avaliação qualitativa, sendo irrelevante o uso de EPI, salvo prova de neutralização.

O PPP é documento suficiente para comprovação da atividade especial, dispensando a apresentação do laudo técnico, presumindo-se a veracidade de suas informações.

Cabe ao INSS comprovar eventual irregularidade ou inexistência de laudo técnico, não podendo o segurado ser prejudicado por falhas formais do empregador.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, nem mesmo ao prequestionamento, salvo nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 183; Lei no 8.213/91, arts. 58 e 133; Código Penal, art. 299; Lei Complementar no 142/2013, art. 8o; NR-15, Anexo 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 31/05/2016; STJ, Pet no 10.262/RS, j. 08/02/2017; TNU, Súmula no 68; STJ, AgInt no REsp 1.454.246, DJe 13/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.118.009, DJe 27/04/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJe 10/10/2017; TRF3, ApCiv no 5000854-47.2021.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, DJEN 14/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão